Tribunal: TJDFT
Processo: 0733250-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733250-81.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA (ID 9912312, fls. 131-163) contra ELOI COSTA EVELIM PEREIRA, em face da sentença ID 9912310, fls. 107-129, que, proferida nos autos da ação de indenização n° 0733250-81.2018.8.07.0001, resolveu o que segue: (...) DISPOSITIVO Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora em todos os feitos relacionados acima, declarando, por conseqüência, resolvido o mérito na forma do art. 487, I, do CPC. Ante a sucumbência do autor, condeno-o no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixo: a) nos Autos n. 0733251-66.2018, 0733252-51.2018 e 0733256-88.2018, ante o valor da causa irrisório, em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais, para cada um dos feitos, na forma preconizada pelo art. 85,§8o, do CPC; b) nos demais processos, em 12% (doze por cento) do valor da causa atualizado, em cada feito, com apoio no art. 85, §2o, do CPC. Destaco que a fixação dos honorários teve em conta não apenas o grau de zelo dos profissionais envolvidos e a duração da demanda (art. 85, §2o, CPC), mas principalmente a circunstância de que a sua fixação em percentual inferior, considerando o valor atribuído pelo autor à causa, não atenderia a finalidade precípua de remuneração do advogado em tempos de crise econômica vivenciada em nosso país. (...) A sentença foi publicada em 27/05/2019, o apelo interposto em 17/06/2019, subscrita pelo próprio Autor, conforme ID 10122075, fl.18, e desacompanhada de preparo em razão do pedido de gratuidade formulado em sede recursal. O benefício processual foi indeferido e determinado o recolhimento do preparo. (ID 11373894) Essa decisão foi objeto de embargos de declaração (ID 12636410), os quais não foram conhecidos por intempestividade (ID 16208264). Sobreveio a interposição de agravo interno (ID 16965429), que restou desprovido (ID 20462453). A seguir, opôs embargos de declaração (ID 20762292) que foram igualmente desprovidos e imposta multa uma vez reconhecido o caráter protelatório (ID 26976803). Ato contínuo, foi interposto recurso especial, o qual foi parcialmente provido. Devolvidos os autos ao Juízo de origem, o Autor pediu a remessa dos autos para a Terceira Turma, o que foi negado pelo Juízo de origem, sendo essa decisão submetida a agravo de instrumento que, por ocasião do julgamento, determinou o encaminhamento dos autos para esta Relatoria para processamento do apelo. É o relatório. Na petição do Recurso Especial, o recorrente apresentou pedido de gratuidade e o objeto do recurso pretendeu que fosse “afastada a multa por suposta litigância de má-fé do Recorrente e considerados tempestivos os primeiros Embargos de Declaração opostos pelo ora Recorrente”. Na decisão que admitiu o Recurso Especial, o Presidente do TJDFT deixou consignado que o pedido de gratuidade deveria ser apresentado ao juízo natural para o exame, já que o Recurso especial não tem como objeto do reexame de fatos e provas, mas apenas de questões jurídicas. Na decisão ID 32658613, no Recurso Especial, foi reconhecida a intempestividade dos primeiros embargos e reconhecido o descabimento da multa quando há intuito de prequestionamento, descaracterizado o caráter protelatório, conforme Súmula 98. Nesses termos, o Recurso Especial foi provido parcialmente nos seguintes termos: Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, apenas para afastar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15, mantido o acórdão quanto aos demais termos. Ou seja, o objeto do recurso foi a tempestividade dos embargos e a multa imposta nos últimos embargos, não alcançando questões relativas à decisão que indeferiu a gratuidade e que, por essa razão não conheceu do apelo. Não há que se falar em reconhecimento tácito da gratuidade pelo STJ, já que o exame do pedido de gratuidade comporta averiguação de fatos e provas, o que extrapola o escopo legal do Recurso Especial. Transitada em julgado a decisão proferida no recurso especial, em 04.02.2022 (ID 32658613, p 14), a Coordenadoria de Recursos Constitucionais restituiu os autos diretamente ao juízo de origem. Após, em 13/02/22, conforme ID 62918708, o Autor André, requereu a remessa dos autos para a Terceira Turma. Em seguida, o Juízo a quo, em 01/03/22 (ID 62919615), negou o pedido de encaminhamento para a Terceira Turma, por já ter havido o indeferimento da gratuidade e o trânsito em julgado da sentença. Em face dessa decisão, o Autor André Luiz interpôs agravo de instrumento, no 0713152-39.2022.8.07.0000, distribuído para outra Relatoria, no qual foi determinado o recolhimento do preparo, o que foi recolhido pelo André, em seguida não foi deferida a liminar, conforme ID 62919645. O recolhimento do preparo recursal é ato manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte que requer o benefício tem condições de arcar com as custas e as despesas processuais. em razão do que entendeu como deferimento tácito da gratuidade pelo STJ (ID 62918708) e da possibilidade de reexame do apelo, cuja decisão de não conhecimento não poderia mais ser objeto de recurso. (Acórdão 1905049, 07015363520208070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no PJe: 6/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por ocasião do voto desse agravo, no qual não foi reconhecida a gratuidade, por um lapso, foi determinado que o processo deveria ser encaminhado para minha relatoria para o processamento da apelação, o que foi acolhido pela Turma, por ocasião do acórdão no. 1602077 (ID 38241881). Os autos vieram conclusos. Ressalte-se que o processo de origem está na fase de cumprimento de sentença promovido pelo advogado do Réu, ora Apelado, ID 62919655, iniciado em 22/6/22, em razão do trânsito em julgado da sentença, com pagamento da parte incontroversa pelo Executado André (ID 62919688), seguida de controvérsia sobre o excesso de execução. O processo é uma marcha processual para frente, sendo incabível retomar pontos alcançados pela preclusão. Cumpre destacar que, em razão do trânsito em julgado da decisão do STJ, após a manutenção dos acordãos subsequentes, e apenas com o afastamento da multa aplicada nos embargos que pretendiam o prequestionamento, bem como o trânsito julgado da sentença, resta, por hora, encerrado o exercício da jurisdição por este órgão, devendo o processo ser remetido ao Juízo de origem para prosseguimento do cumprimento de sentença já iniciado. Em face do exposto, nada a prover quando ao pedido de remessa do processo para esta Turma, retornem os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2024 17:51:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador